Tribunal: STF
Processo: RE 110938
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-07
Data de publicação: 1986-10-07

Ementa:
ICM. REGIME ESPECIAL. SANÇÕES IMPOSTAS AO CONTRIBUINTE PELA
AUTORIDADE FISCAL (DESCUMPRIMENTO). AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA. NÃO E A AÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA A VIA ADEQUADA PARA
REVER OS FATOS QUE DERAM CAUSA A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.